Tribunal: TJSP
Processo: 2080437-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Empresa que aderiu ao programa especial de parcelamento de ICMS. Pleito consistente na prorrogação do vencimento das prestações referentes a abril, maio e junho de 2020, a contar da data de cada vencimento, por 180 dias ou até o fim do estado de calamidade pública. Alegação de que houve comprometimento do exercício da atividade econômica e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Empresa que aderiu ao programa especial de parcelamento de ICMS. Pleito consistente na prorrogação do vencimento das prestações referentes a abril, maio e junho de 2020, a contar da data de cada vencimento, por 180 dias ou até o fim do estado de calamidade pública. Alegação de que houve comprometimento do exercício da atividade econômica e da capacidade contributiva, fruto dos efeitos das medidas tomadas para combate à pandemia da COVID19. Impossibilidade. Providência que consubstancia moratória e está condicionada à edição de lei. Inteligência do artigo 152, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Ademais, redução das receitas ordinárias do Estado, que poderá causar lesão à ordem pública, economia e segurança pública. Precedentes desta 10a Câmara. Ilegalidade ou abuso de poder não configurados. Decisão que indeferiu a liminar. Manutenção.

Recurso não provido.